Tribunal: STF
Processo: RHC 247050
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 782.539/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §7º, do Código Penal), de posse ilegal de artefato explosivo (art. 16, §1º, III, da Lei 10.826/2003) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). 



    Conforme relatado: 



    FATO 1 



    Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em data e horário a serem melhor especificados durante a instrução, mas entre 17h do dia 23.10.2019 e 10h do dia 24.10.2019, o denunciado CIDINEI BELARMINO MORENO dirigiu-se até a obra pública localizada na Rodovia João Lúcio da Costa, Vieira, nesta cidade e comarca, ocasião em que subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 750m (setecentos e cinquenta metros) de cordel detonante e 200 (duzentas) unidades de emulsão encartuchada a base de nitrato de amônio, pesando no total 25kg (vinte e cinco quilos), substâncias explosivas, tudo descrito no Boletim de Ocorrência de fl. 14 e Auto de Exibição e Apreensão de fl. 15 (Auto de Prisão em Flagrante 1 - Evento 1 – Autos 5006827-87.2020.8.24.0036), de propriedade da empresa Geoblast Serviços Técnicos Ltda ME, evadindo-se do local dos fatos na posse mansa e pacífica da res furtiva. 



    FATO 2 



    Logo após os fatos e pelo período aproximado de 7 (sete) meses, o denunciado CIDINEI possuiu e deteve, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 200 (duzentas) unidades de emulsão encartuchada a base de nitrato de amônio, pesando no total 25kg (vinte e cinco quilos), substâncias explosivas, descritas no Boletim de Ocorrência de fl. 14 e Auto de Exibição e Apreensão de fl. 15 (Auto de Prisão em Flagrante 1 - Evento 1 – Autos 5006827- 87.2020.8.24.0036), as quais posteriormente vendeu ao denunciado ELISEU. 



    […]



    FATO 7 



    Ainda na mesma oportunidade, a Polícia Militar dirigiu-se até a residência do denunciado CIDINEI, localizada na Rua Reinoldo Pommerening nº 204, Schroeder III, Schroeder – SC, verificando que ele possuía 1 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, com numeração suprimida, bem como 10 (dez) munições do mesmo calibre, descritas no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 15 (Auto de Prisão em Flagrante 1 - Evento 1 – Autos 5006827-87.2020.8.24.0036) [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolvê-lo da acusação da prática do crime previsto no art. 16, §1º, III, da Lei 10.826/03, reajustando sua pena para 7 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da sentença (Doc. 28). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: há manifesta ilegalidade na condenação criminal do PACIENTE por posse de arma de fogo baseada em prova ilícita decorrente de busca domiciliar ilegal, em que a ‘fundada suspeita’ para a Polícia invadir a sua casa foi a existência de ‘denúncias anônimas’ de posse de explosivo. Assim, requer o provimento do recurso, para declarar a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar ilegal da Polícia e, portanto, absolver o Paciente em razão da ausência de prova válida.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente